Tribunal: STF
Processo: HC 128542
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. 



    1. É facultado ao Tribunal de Justiça, mediante Resolução editada com fundamento em Lei de Organização Judiciária, estipular ao Juízo da Infância e Juventude a competência adicional para processar e julgar delitos contra a dignidade sexual, quando vitimadas crianças e adolescentes.



    2. Habeas corpus denegado.